Tribunal: TJBA
Processo: 0000321-82.2013.8.05.0222
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000321-82.2013.8.05.0222

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA

Advogado(s)
:

APELADO: QUEILA MONTEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCIANA FERNANDES SERTORIO DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação contra sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de remunerações atrasadas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2012 em favor de servidora pública municipal (professora).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do pedido; (ii) saber se o pagamento dos salários é devido diante da alegação de ausência de prova da prestação do serviço e de falta de dotação orçamentária deixada pela gestão anterior; (iii) saber se cabe a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. Razões de decidir

3. Não ocorre cerceamento de defesa no julgamento antecipado quando a questão discutida é de direito e a prova necessária é eminentemente documental. Cabia ao ente público comprovar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora, o que prescinde de audiência.

4. Comprovado o vínculo da servidora com a administração pública, presume-se a prestação dos serviços. O ônus de provar o pagamento das verbas salariais ou justificar a sua retenção recai sobre o município. Não se pode exigir da autora a prova de fato negativo, ou seja, de que não recebeu o pagamento.

5. A ausência de dotação orçamentária na rubrica de restos a pagar e a responsabilização de gestões anteriores não isentam o ente público do dever de adimplir dívidas de natureza alimentar, sob pena de enriquecimento sem causa.

6. É inviável a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais quando o juízo de origem já os fixou no patamar mínimo legal de 10% sobre o valor da condenação, em conformidade com as regras processuais que orientam as condenações contra a fazenda pública em causas de baixo valor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido, com majoração dos honorários sucumbenciais para 12%.

Teses de julgamento: "1. É dever do ente público comprovar o pagamento das verbas remuneratórias devidas a servidor público, não sendo exigível do trabalhador a prova do não pagamento. 2. A alegação de ausência de previsão orçamentária e a imputação de falhas a gestões anteriores não afastam a responsabilidade do município pelo pagamento de salários atrasados."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, X; 39, § 3º; CPC, arts. 85, §§ 3º, I, e 11; 355, I; 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação 0000737-89.2014.8.05.0133, Rel. Desa. Zandra Anunciação Alvarez Parada, j. 23.07.2024; TJBA, Apelação 8000868-54.2016.8.05.0133, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 16.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n.º 0000321-82.2013.8.05.0222, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA
, e como apelada
QUEILA MONTEIRO DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO à apelação
, pelas razões adiante explanadas.